Tribunal: TJES
Processo: 0003017-66.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003017-66.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA DE CASTRO SILVA

APELADO: SONIA REGINA MARTINS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
INDEFERIDA EM SENTENÇA – MANUTENÇÃO

–
RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO
.

1.
O autor acostou aos autos a Declaração de Ajuste Anual de Imposto Sobre a Renda – Pessoa Física relativa ao ano-calendário de 2020, da qual se extrai que, já naquele ano, auferia rendimentos líquidos mensais de cerca de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em média, correspondendo a mais de 04 (quatro) salários mínimos.

2.
Além disso, observa-se que a ação de origem foi proposta com o objetivo de obter a escritura pública definitiva da compra e venda do imóvel em que o casal de autores fez sua moradia, adquirido em 1993 por eles.

3.
Embora esteja comprovado nos autos que a autora não exerce atividade remunerada, constando, inclusive, como dependente do seu falecido esposo no comprovante de rendimentos apresentado à Receita Federal, as razões recursais se fundaram unicamente no estado de saúde que ele passou a apresentar no início do ano de 2022 e que comprometiam o sustento familiar. Ocorre que, devido à enfermidade enfrentada, a parte veio a falecer ainda em meados de 2022, ou seja, não mais subsiste a situação alegada, sendo que a herdeira e viúva, por certo, passou a ser beneficiária dos proventos do
de cujus
a título de pensão por morte.

4.
Aliás, no caso dos autos, tendo em vista que a desistência foi pleiteada antes da citação da parte contrária, não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

5.
Os autores sempre estiveram assistidos por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a sua possibilidade patrimonial.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto originariamente por
CARLOS LINO DA SILVA
, sucedido processualmente por
LUCIA DE CASTRO SILVA

em face da sentença de fls. 108/108v, proferida pelo magistrado da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de adjudicação compulsória ajuizada em face de
SONIA REGINA MARTINS
, homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora e extinguiu o processo na forma do art. 485, VIII, do CPC, bem como indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (fls. 111/119), o apelante alega, em síntese, que: I) “
o valor recebido por mês deve ser dividido por dois, pois destina-se a mantença do casal
” (fls. 115/116); II) “
infelizmente o autor atualmente encontra-se internado no Hospital Meridional da Serra/ES, sem previsão de data para receber alta hospitalar, por ser portador de doença do sistema nervoso central, estando evoluindo com quadro progressivo de comprometimento de marcha, o que culminou, inclusive, com a ação de Interdição, onde figura como requerido, em trâmite na Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Serra/ES, sob o n
º
005395-70.2022.8.08.0048
” (fl. 116); III) “
resta claro o delicado estado de saúde do autor e o comprometimento de sua renda, a ponto de impossibilitar o pagamento das custas processuais
” (fl. 117); IV) “
a contratação de advogado particular pela parte beneficiária, esta não é razão suficiente para o indeferimento da gratuidade da justiça, pois, para gozar do benefício desta, a parte não está obrigada a recorrer aos serviços da Defensoria Pública
” (fl. 118).

Inicialmente, cumpre relatar que o apelante originário,
CARLOS LINO DA SILVA
, faleceu após a prolação da sentença e interposição do recurso, sendo que no evento 6271170, foi informado o acontecimento, com a juntada da certidão de óbito do
de cujus
no evento 6271175, e requerida a sucessão processual por sua herdeira e viúva que já figurava no polo ativo da demanda.

Diante disso, e considerando que o apelo se circunscreve ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, bem como que a desistência ocorreu antes da citação da parte contrária,
defiro o pedido de
sucessão processual
e, desde logo, passo à análise do mérito recursal.

O presente recurso foi interposto apenas para fins de que seja concedido o beneplácito da assistência judiciária gratuita. A respeito desse tema, o Código de Processo Civil, assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Assim sendo, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. Todavia, conquanto conste declaração de hipossuficiência nos autos (fls. 16 e 18), é sabido que a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cedendo espaço à prova em sentido contrário.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

[...] 1) Via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (REsp nº 1115300/PR). Sucede que,
condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa
. [...] Recurso improvido. (TJES, Agravo Regimental Agv Instrumento, 24100917855, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 26/10/2010, DJ. 18/11/2010)

Neste mesmo sentido, a doutrina ensina que “
a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

Isto porque, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse na hipótese de o acervo probatório infirmar a alegação de precariedade econômica e demonstrar que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

Em que pese a argumentação e os documentos colacionados pelo apelante, não merece reparos a sentença recorrida.

Conforme observado pelo magistrado primevo, o autor acostou aos autos a Declaração de Ajuste Anual de Imposto Sobre a Renda – Pessoa Física relativa ao ano-calendário de 2020, da qual se extrai que, já naquele ano, auferia rendimentos líquidos mensais de cerca de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em média, correspondendo a mais de 04 (quatro) salários mínimos (fls. 67/96).

Além disso, observo que a ação de origem foi proposta com o objetivo de obter a escritura pública definitiva da compra e venda do imóvel em que o casal de autores fez sua moradia, adquirido em 1993 por eles.

Ademais, embora esteja comprovado nos autos que a autora não exerce atividade remunerada, constando, inclusive, como dependente do seu falecido esposo no comprovante de rendimentos apresentado à Receita Federal, as razões recursais se fundaram unicamente no estado de saúde que ele passou a apresentar no início do ano de 2022 e que comprometiam o sustento familiar.

Ocorre que, devido à enfermidade enfrentada, a parte veio a falecer ainda em meados de 2022, ou seja, não mais subsiste a situação alegada, sendo que a herdeira e viúva, por certo, passou a ser beneficiária dos proventos do
de cujus
a título de pensão por morte.

Aliás, no caso dos autos, tendo em vista que a desistência foi pleiteada antes da citação da parte contrária, não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Por fim, observo que os autores sempre estiveram assistidos por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a sua possibilidade patrimonial.

Ressalto que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal, apesar da disposição do artigo 99, §4º, do CPC,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, porquanto não possui a presente situação os requisitos necessários para tal arbitramento
2
.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– Volume único.10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

2
[...] 4. Não cabem honorários recursais na hipótese de inexistência de condenação prévia em honorários sucumbenciais principais, quando, por exemplo, houver a estipulação de sucumbência recíproca. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 1697387/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR